Tribunal: TJDFT
Processo: 0712660-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0712660-13.2023.8.07.0000 AUTOR: AMELIA DOS SANTOS REU: LUIZ HENRIQUE GREGORIO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A Autora junta cópias de extrato bancário e comprovantes de isenção de imposto de renda e afirma que não tem condições de arcar com as custas do processo, sem, no entanto, comprovar a alegada hipossuficiência. Desse modo, intime-se a Autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove por meio de documentos que não tem condições econômicas de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Brasília, 5 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora